Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709884-40.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO WILDEMAR DA SILVA RODRIGUES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO WILDEMAR DA SILVA RODRIGUES contra o v. acórdão n. 1711796 exarado sob o ID 48288564, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, objetivando a suspensão da decisão que declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de São Gonçalo/RJ. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 48609041, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de julho de 2023 às 17:28:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora